Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edinardo Peixoto Barreto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 127423300 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória requerido por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0704260-69.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido feito pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício a instituição financeira para verificação da natureza da conta bancária em que penhorada quantia por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. Em razões recursais (Id 36179484), a Defensoria Pública, por intermédio da Curadoria de Ausentes, requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Quanto ao tema de fundo, sustenta, em apertado resumo, que a negativa do pedido de expedição de ofício à instituição em que o executado citado por edital mantém conta, a fim de informar a sua natureza, viola os princípios norteadores dos “direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória”. Afirma evidente a necessidade da informação em razão da possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso aludida conta tenha natureza salarial ou poupança, porquanto o valor penhorado não ultrapassa os quarenta salários mínimos. Diz ser impossível à defesa do executado, nos casos como o ora em análise, diligenciar junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, na medida em que os dados bancários são protegidos por sigilo, conforme o artigo 5o, XII, da Constituição Federal. Assevera a providência requerida ser possível ao juízo de origem e, com base nos princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo, mostra-se impositiva a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão da gratuidade de justiça ao Agravante, bem como o conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC; b) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; c) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio; d) A intimação da agravada na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA - OAB DF25406-A - CPF: 002.558.553-38, SHIS QL 16 conjunto 05 casa 20, Brasília/DF, telefone (61) 3248-4789, CEP 71640-255, onde receberá as intimações de praxe. Sem preparo, pois interposto o recurso pela Defensoria Pública no encargo de Curadoria de Ausentes. É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça A Defensoria Pública formula, de forma genérica, pedido de concessão de gratuidade justiça à parte executada. Contudo, observo que referido benefício, apesar de requerido na fase de conhecimento, não foi decidido objetivamente pelo juízo a quo, e também não é objeto da decisão recorrida, o que obsta a apreciação da pretensão nesta instância recursal em razão da evidente supressão de instância. De fato, a análise do pedido de gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento, que não foi decidido na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciar referida pretensão implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustra claramente o julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Ao demais, mesmo que se considerasse a hipótese de indeferimento implícito, diante da condenação imposta na sentença a título de sucumbência (Id 109715055, p. 4, do processo de referência), vê-se que não foi interposto recurso contra aludido pronunciamento judicial, acarretando, desse modo, a preclusão acerca da matéria. Por mais que a gratuidade de justiça possa ser requerida no recurso, o certo é que não existem elementos suficientes para indicar a necessidade da concessão da benesse, especialmente quando a parte agravante está representada pela Defensoria Pública (Curadoria de Ausentes) porque não foi encontrada nos endereços diligenciados nos autos, o que afasta, a priori, a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, por não haver demonstração de atendimento às condições ali estabelecidas. Logo, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso em relação ao pedido de gratuidade de justiça. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela para expedição de ofício à instituição financeira em que mantida a conta bancária do executado Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os elementos apresentados no processo de referência, tenho por não evidenciados tais requisitos. Extrai-se do caderno processual primitivo que a pretensão inicial formulada na ação monitória por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda., em desfavor Edinardo Peixoto Barreto, foi acolhida para constituir em títulos executivos judiciais em favor da parte autora correspondente 04 (quatro) cheques de no e valores originais de 000061 - R$ 159,80, 000062 - R$ 159,80, 000063 - R$ 159,80, e 000064 - R$ 1.916,60, cártulas de cheques (datas: 20/06/2017, 20/07/2017, 20/08/2017 e 20/09/2017), nessa ordem, com correção monetária e juros moratórios, a contar dos seus respectivos vencimentos, pela taxa Selic, devendo a parte autora apresentar planilha com a devida atualização quando der início ao cumprimento desta sentença. (Id 109715055 do processo de referência). Deflagrada a fase de cumprimento da sentença, o executado foi citado por edital (Id 115978963 do processo de referência) e a Defensoria Pública, nomeada como Curadora Especial (Id 122130689 do processo de referência). Realizada a consulta ao SisbaJud foi encontrada em conta bancária do executado a quantia de R$ 1.126,93 (Id 126950558 do processo de referência). A Defensoria Pública requereu ao juízo de origem expedição de ofício à instituição financeira a fim de se aferir qual a natureza da conta bancária e, por conseguinte, verificar se a constrição recaiu sobre quantia impenhorável, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC (Id 127181418 do processo de referência), o que foi indeferido pela decisão objeto desta insurreição. Inicialmente, importante consignar que a penhora realizada pelo juízo de origem observou a ordem legal prevista no estatuto processual: 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) O art. 854, caput, estabelece que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Já o § 3o, I, do referido dispositivo legal prevê ser incumbência do executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Nesse contexto, incabível o acolhimento da pretensão da defesa do executado de expedição de ofício para a instituição financeira com a finalidade de ser informada a natureza da conta bancária em que depositada a quantia penhorada porque, como devidamente consignado na decisão agravada, por tratar-se de direito disponível, deve se aguardar o próprio devedor comparecer nos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo juízo de origem. Ou seja, eventual ilegalidade da medida constritiva, nessas hipóteses, deve ser arguida e comprovada pela própria parte devedora, notadamente porque, em princípio, a ela não é impossível perceber o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária. Sobre o tema, destaco julgados Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DO AUSENTE. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA BLOQUEADA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O encargo de comprovar a natureza salarial, da importância constrita, como forma de legitimar sua impenhorabilidade compete àquele que sofre a constrição. 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus da executada e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. PENHORA DE VALOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbram indícios de que o valor tenha sido penhorado em conta salário ou poupança, a indicar a impenhorabilidade da verba. Com efeito, presume-se a penhorabilidade da quantia constrita, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária do ausente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146393, 07162377220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Não cabe ao Judiciário substituir a parte em seu ônus, não se admitido movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da penhora em sua conta corrente, devendo se observar que a execução deve levar à satisfação do crédito perseguido. 2. A Terceira Turma Cível, excepcionalmente, em caso de pessoa ausente, representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, já admitiu a expedição de ofício, a fim de que seja viabilizada a defesa da pessoa Executada, desde que evidenciado que a Defensoria empreendeu esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito. 3. Não ficou evidenciado o empreendimento de esforços pela Defensoria Pública, a fim de realizar a diligência, bem como não foi demonstrado o insucesso de medidas empreendidas nesse sentido perante a Caixa Econômica. 4. Se a parte Executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta corrente, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. 5. Agravos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1276068, 07026744020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à expedição de ofício à instituição financeira para que informe a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio de valores pertencentes ao executado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora